Tribunal: TJES
Processo: 0000773-38.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça; Desobediência
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000773-38.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE RAMOS NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 309 DO CTB E ART. 330 DO CP. CONDUÇÃO SEM CNH COM PERIGO DE DANO. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM POLICIAL. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS.

1. Aduz a denúncia que, no dia 27 de janeiro de 2023, por volta das 6h, na Rua Rui Braga, bairro Soteco, neste Município, Pedro Henrique Ramos Nascimento teria desobedecido às ordens legais de funcionários públicos, bem como conduzido veículo automotor em via pública sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, conforme Boletim Unificado n.º 50076347 (fls. 05/10). Informa, ainda, que, na data dos fatos, a guarnição de rádio patrulha foi acionada por um transeunte, o qual relatou que dois indivíduos, em uma motocicleta azul, estariam praticando diversos assaltos em pontos de ônibus da região. Diante dessas informações, descreve-se que os policiais iniciaram patrulhamento e, nas imediações da rotatória do supermercado OK, no bairro Ataíde, teriam visualizado a motocicleta de placa HAZ 9893, ocupada por dois indivíduos, posteriormente identificados como Pedro Henrique Ramos Nascimento, na condução do veículo, e Mário Miguel Santos Antunes, como passageiro. Sustenta-se que, ao notar a presença da viatura, o denunciado teria empreendido fuga, não atendendo à ordem de parada emitida pelos agentes. Durante a perseguição, relata-se que o acusado teria ultrapassado o bloqueio de um cerco tático realizando manobras perigosas, persistindo na desobediência às ordens de parada, trafegando em alta velocidade, avançando semáforos e, com isso, colocando em risco a integridade de diversos pedestres. O acompanhamento policial, conforme dispõe a denúncia, teria se estendido por vários bairros, sendo que, apenas no bairro Santa Inês, nas proximidades da sorveteria Rocon, o condutor teria perdido o controle da motocicleta e freado bruscamente, ocasião em que a viatura colidiu com o veículo, possibilitando a abordagem dos indivíduos. Descreve-se, por fim, que, após consulta ao sistema, constatou-se que o denunciado não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de que, segundo consta nos autos, não faria jus ao benefício da transação penal por se encontrar preso, conforme documentação acostada às fls. 65/66. Diante dos fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia pela suposta prática dos crimes previstos no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 330 do Código Penal, em concurso material, nos termos do art. 69, I, do Código Penal.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática dos delitos previstos nos arts. artigo 330 do Código Penal Brasileiro e do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do CP, determinando o cumprimento a pena de a pena de 20 (vinte) dias de detenção em relação a prática do art. 330 do CP e de 07 (sete) meses de detenção em relação a prática do art. 309 do CTB, que deverão ser somadas, a teor do art. 69 do CP, totalizando, portanto, a pena de 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

3. Em apelação, a defesa aduz, quanto à desobediência, que não houve comprovação da legitimidade da ordem nem do dolo específico, pois o réu agiu por temor de apreensão do veículo. Em relação ao crime de trânsito, sustenta a inexistência de perigo concreto, pois a mera ausência de CNH não configura o tipo penal sem conduta arriscada. Impugna a agravante do art. 61, I, do CP, por ausência de violação a dever funcional. Diante da primariedade e dos bons antecedentes, pleiteia a absolvição ou a redução da pena ao mínimo legal. O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Explico.

O dispositivo legal que fundamentou a condenação do acusado descreve a conduta de conduzir veículo automotor em via pública sem possuir a Permissão para Dirigir ou a Carteira Nacional de Habilitação, ou ainda com o direito de dirigir suspenso, quando tal comportamento representa risco de dano (art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB). No caso em análise, é indiscutível que o Apelante dirigia um veículo sem a habilitação exigida, configurando, por si só, o perigo de dano previsto na norma. Tal conjuntura, portanto, caracteriza de forma clara o perigo concreto, elemento indispensável à configuração do tipo penal descrito no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

6. Quanto ao crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal, diante da consistência das provas e da coerência dos depoimentos, a autoria e a materialidade do delito estão plenamente comprovadas, não havendo qualquer motivo que justifique a exclusão da tipificação penal, especialmente diante das declarações das testemunhas e das demais provas obtidas durante a fase de instrução.

7. No que tange a dosimetria, destaca-se que ela se insere no campo da discricionariedade do juiz, devendo observar, necessariamente, as particularidades do caso concreto e as condições pessoais do réu. A sanção deve ser estabelecida com base no princípio da proporcionalidade, de modo a refletir adequadamente a gravidade do crime e o grau de culpabilidade do agente, tal como procedeu o magistrado sentenciante. Portanto, não há que se falar em exagero ou desproporcionalidade nas reprimendas aplicadas, uma vez que se mostram equitativas e compatíveis com os critérios legais.

8. Da conclusão. CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)